Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000080-17.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes ADÃO DA COSTA SANTOS e ADAUTO DA SILVA MOREIRA. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 29537905). O DISTRITO FEDERAL não se manifestou (ID: 29943509). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial no ID: 29077385, destacando-se que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Expeçam-se os precatórios em favor de ADÃO DA COSTA SANTOS e ADAUTO DA SILVA MOREIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Brasília, 16 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador